Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602452-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0602452-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, GUSTAVO FERLIN, ELEIÇÃO 2022, PP-
Progressistas
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GUSTAVO FERLIN DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO FERLIN (REQUERENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781578
11/12/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.953

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602452-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GUSTAVO FERLIN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
REQUERENTE: GUSTAVO FERLIN
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS E
PERCENTUAL DE PEQUENA. RESSALVA. CESSÃO IRREGULAR
DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL.
TERMO DE CESSÃO SEM ASSINATURA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INDÍCIO DE IRREGULARIDADE MEDIANTE CRUZAMENTO DE
INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, o atraso de 7 (sete) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de doação, no valor de R$ 5.000,00, que representa
2,95% da movimentação financeira de campanha, não prejudicou a
fiscalização concomitante dos recursos e enseja a aposição de
Num. 43781578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

ressalva.

3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve
atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação da doação,
por meio de contrato de cessão, e de que o cedente é o proprietário do
bem cedido.

3.1. No caso, em que pese a comprovação da propriedade do bem
pela cedente, foi apresentado termo de cessão sem assinatura, o que
não comprova, efetivamente, a cessão do bem, conforme determina o
artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3.2. Essa irregularidade, contudo, representa 0,68% dos recursos
arrecadados e autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalva.

3.3 A cessão irregular de veículo configura utilização de recursos de
origem não identificada, dando ensejo ao recolhimento do valor
corresponde a R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

4. A contratação de fornecedor com possível relação de parentesco
com o candidato enseja o apontamento de indício de irregularidade a
ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral.

5. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Gustavo Ferlin, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, pelo
Partido Progressistas – PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 12/9/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
Num. 43781578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43721075).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalvas, com fundamento no artigo 74,
inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43723013).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43759484).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Num. 43781578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

Num. 43781578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

O parecer técnico apontou que houve atraso de 7 dias no envio de relatório
financeiro referente a uma única doação recebida de João Paulo Costa Faria, no total de
R$ 5.000,00, o que corresponde a 2,95% do valor total de doações recebidas.

O atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, neste caso em
análise, não prejudicou a possibilidade de fiscalização concomitante dos recursos
aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral, porque o
recebimento da doação foi informado com poucos dias de atraso e antes do pleito.

Além disso, a doação informada a destempo, no valor de R$ 5.000,00,
representa apenas 2,95% em relação ao total da movimentação financeira de campanha,
percentual que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva.

Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS A OUTROS CANDIDATOS MATERIAIS DE PROPAGANDA
ELEITORAL EM CONJUNTO. VALOR IRRISÓRIO. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE NATUREZA FORMAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculizou a análise das contas.

2. Doações estimáveis a outros candidatos para a confecção de material de
publicidade em percentual inferior a 10% admite a mera aposição de ressalva.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Dívidas de campanha em valor irrisório. Anotação de ressalva.

4. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, podendo ser interpretado como vício de natureza
formal, vez que não prejudicou a análise e fiscalização das contas, cabendo a
aferição de cada caso específico ao órgão julgador. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060353393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 29/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
Num. 43781578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R E S P O U C O
REPRESENTATIVOS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal
no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. Da mesma forma, por não se tratar de valor significativo e nem impactar a
transparência e a fiscalização, a omissão de despesa e a omissão de gastos na
prestação de contas parcial implicam apenas a aposição de ressalva.

[...]

7. Contas aprovadas, com ressalvas e com a determinação de recolhimento do
montante de R$ 78.655,14 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Há se concluir, assim, que a irregularidade em análise enseja a aposição de
ressalva.

a.2) Cessão irregular de veículo

A respeito da doação ou cessão temporária de bens por pessoa física à
campanha eleitoral, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
Num. 43781578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

O setor técnico apontou irregularidade na cessão do veículo Fiat Siena Atract
1.0, ano 2018/2019, placa BDC-0D86, realizada por Juliana Lopes Rodrigues, no valor
correspondente a R$ 2.000,00.

Em sua manifestação, o prestador apresentou recibo de doação, termo de
cessão sem assinatura, certidão de histórico do veículo, na qual consta que a doadora era
proprietária do veículo desde 15/05/2019, e certificado de registro e licenciamento do ano
de 2020 em nome da doadora.

Da análise da certidão de histórico do veículo, verifica-se que o bem foi
vendido apenas em 02/05/2023 a João Vitor de Oliveira, o que indica que Juliana Lopes
Rodrigues era proprietária do veículo quando da cessão do bem, em 16/08/2022 (ID
43721219).

Em que pese comprovada a propriedade do veículo da cedente por meio dos
documentos apresentados, o termo de cessão foi apresentado sem assinaturas, o que
não comprova, efetivamente, a cessão do bem, em inobservância a legislação eleitoral.

A mencionada irregularidade representa 0,68% da movimentação de
campanha, o que viabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.

Diante da ausência de comprovação da cessão do veículo, tem-se a
utilização de recursos de origem não identificada, devendo o valor de R$ 2.000,00 ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

a.3) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, a realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possivelmente possuem relação de
parentesco com o prestador de contas em exame.
Num. 43781578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:19

Observa-se, entretanto, que a realização da despesa foi comprovada pelo
prestador e não há nos autos outros elementos que possam indicar gasto fictício.

A anotação no parecer técnico constitui mera indicação de contratação de
pessoas com possível relação de parentesco, sem qualquer irregularidade neste ponto, o
que não pode comprometer as contas do prestador.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
P R I N C Í P I O D A P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...] 10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de finalidade
obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

Assim, a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos mínimos de prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a alteração no
julgamento da presente prestação de contas, pois não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Gustavo Ferlin, candidato não eleito a deputado estadual, nas eleições
gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 2.000,00 (RONI),
no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, com incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo
32, §§ 2º e 3º, artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 43781578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:20

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602452-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GUSTAVO FERLIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: HERBES
ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - REQUERENTE: GUSTAVO FERLIN - Advogado do
REQUERENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117152374000000042739641
Número do documento: 23121117152374000000042739641
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2023 12:41:20